Tribunal: STF
Processo: RE 1465760
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Empresa de Transportes Martins Ltda. contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao agravo regimental para fixar os honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Nas razões recursais, a parte embargante defende a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada.
Nesse sentido, aduz, in verbis:

“A decisão embargada incorre em relevante obscuridade e contradição, na medida em que, embora reconheça a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, ao afirmar que o Tema 1.282 do STF não impacta o entendimento firmado na ADI 4.411/MG, que declarou inconstitucional a referida exação no Estado, acaba por julgar improcedente a ação que justamente visa ao reconhecimento dessa inconstitucionalidade, bem como à consequente repetição dos indébitos tributários dela decorrentes.”

Requer, assim, 

“(...) o saneamento da obscuridade e da omissão apontadas, para que este d. Juízo se manifeste expressamente sobre a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e da tese de decaimento mínimo (art. 86, P.U, do CPC), promovendo, por consequência, o redimensionamento da sucumbência para atribuir sua integralidade ao Estado de Minas Gerais, que deu causa à demanda ao exigir tributo inconstitucional.”

Decido.
A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
Anote-se que, ao caso concreto, foi aplicada a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 4.411/MG, de modo que não há falar em contradição ou obscuridade. De fato, a sucumbência decorre da improcedência da ação ajuizada, ainda que em virtude da prospecção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no aludido precedente vinculante.
Como se vê, o embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente